Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714371-32.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR RECORRIDO: ROGÉRIO RAMOS FERRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OMISSÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE CONTRATO DIVERSO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO PELA REGRA ORDINÁRIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico pátrio dispensa o Julgador de refutar um a um todos os argumentos apresentados pelas partes ou ainda de se manifestar expressamente a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados, bastando que indique os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão. Assim, o fato de o magistrado não ter se manifestado expressamente acerca de questão levantada por um dos litigantes não configura ausência de fundamentação da sentença, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 2. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, enquanto, ao réu, incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. No caso em tela, dada a impossibilidade do requerente de comprovar fato negativo (ausência de pagamento), bem como considerando que o ponto controvertido da lide consistia em averiguar se os pagamentos realizados pelo réu estavam relacionados à aquisição do veículo objeto da cobrança efetuada nos presentes autos, ou a contrato diverso celebrado com o filho do autor, incumbia ao réu provar que efetivamente quitou o contrato objeto da cobrança, não sendo, contudo, suficientes os comprovantes juntados aos autos, em vista da falta de indicação do negócio a que se referem. 4. Não se desincumbindo o réu de seu ônus probatório, porquanto não demonstrado que os pagamentos por ele realizados se referiam ao contrato objeto da ação de cobrança, deve ser confirmada a sentença que o condenou a adimplir as parcelas do negócio indicadas pelo autor, sobretudo quando, a partir da análise do acervo probatório, se verifica verossimilhança na versão do autor, no sentido de que os valores despendidos serviram à quitação de negócio diverso. 5. Aplica-se à hipótese a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), que prescreve que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 6. Considerando que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os pagamento efetuados serviram à quitação da dívida objeto da presente demanda, incabível o pleito de restituição em dobro ou mesmo restituição simples dos valores cobrados, uma vez que não restou demonstrado tratar-se de cobrança indevida. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em dano moral na espécie, sobretudo porque não identificada qualquer violação aos direitos de personalidade do réu. 7. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 308 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento de fato extintivo do direito de cobrança da dívida. Aduz ser suficiente a juntada de comprovante de depósito bancário na conta do credor. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 308 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, ao assentar que “Não se desincumbindo o réu de seu ônus probatório, porquanto não demonstrado que os pagamentos por ele realizados se referiam ao contrato objeto da ação de cobrança” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010